Tribunal: TJES
Processo: 0005751-04.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AFASTADA
.
RAZÕES APRESENTADAS APÓS O DECURSO DO PRAZO.

MERA
IRREGULARIDADE.

DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento
firme
no sentido de que a
tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento. (
Acórdão 1410922
, 00020924920188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe:
0
1/4/2022
)

2.
A materialidade delitiva
restou
demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 4
5813444
(
fls.
12/
13-verso do IP
), Auto
de Apreensão (fls.
15
/
16 do IP
),
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
16 do IP
),

Laudo
Toxicológico Definitivo
(
fl
s
.
06 e 17
)
, ao passo que a autoria restou inconteste
mediante

os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante
.

3.
I
n casu
,
embora
o denunciado tenha negado os fatos perante o juízo,
sua narrativa
encontra-se
em dissonância com as demais provas coligidas, sendo certo que

as declarações

prestadas
pelos policiais militares condutores do flagrante
no inquérito policial
(fls.
02
/0
3-verso do IP
)
e

ratificadas

perante o Magistrado

(mídias em anexo), gozam de presunção de veracidade.

4.
Como se sabe, o crime de tráfico de drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

5.
Na
primeira fase
da dosimetria
,
deve ser mantida a

valoração negativa de
0
1
(
um
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
relativo
aos maus antecedentes,
referente à
condenação
transitada em julgado
por
tráfico
de drogas
nos autos nº
0013472-17.2015.8.08.0011
.
Nessa linha,
aplicando-se
o coeficiente de 1/8 entre a
s
pena
s
mínima e máxima,
a pena-base deve ser
majorada

em
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco dias).
Portanto,

deve prevalecer o édito sentencial, eis que mais benéfico ao recorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005751-04.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL VIEIRA PIONA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AFASTADA
.
RAZÕES APRESENTADAS APÓS O DECURSO DO PRAZO.

MERA
IRREGULARIDADE.

DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento
firme
no sentido de que a
tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento. (
Acórdão 1410922
, 00020924920188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe:
0
1/4/2022
)

2.
A materialidade delitiva
restou
demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 4
5813444
(
fls.
12/
13-verso do IP
), Auto
de Apreensão (fls.
15
/
16 do IP
),
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
16 do IP
),

Laudo
Toxicológico Definitivo
(
fl
s
.
06 e 17
)
, ao passo que a autoria restou inconteste
mediante

os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante
.

3.
I
n casu
,
embora
o denunciado tenha negado os fatos perante o juízo,
sua narrativa
encontra-se
em dissonância com as demais provas coligidas, sendo certo que

as declarações

prestadas
pelos policiais militares condutores do flagrante
no inquérito policial
(fls.
02
/0
3-verso do IP
)
e

ratificadas

perante o Magistrado

(mídias em anexo), gozam de presunção de veracidade.

4.
Como se sabe, o crime de tráfico de drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

5.
Na
primeira fase
da dosimetria
,
deve ser mantida a

valoração negativa de
0
1
(
um
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
relativo
aos maus antecedentes,
referente à
condenação
transitada em julgado
por
tráfico
de drogas
nos autos nº
0013472-17.2015.8.08.0011
.
Nessa linha,
aplicando-se
o coeficiente de 1/8 entre a
s
pena
s
mínima e máxima,
a pena-base deve ser
majorada

em
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco dias).
Portanto,

deve prevalecer o édito sentencial, eis que mais benéfico ao recorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
RIMINAL
N
º

0
0
0
5751
-
0
4
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE:
G
ABRIEL VIEIRA PIONA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-
se de
a
pelação
c
riminal
interposta
pela defesa de
G
ABRIEL VIEIRA PIONA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença
proferida em
audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia
24/01/2022 (
fls.
23/24)
pelo
Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos
da
AÇÃO
PENAL
ajuizada
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
condenou o
acusado
à pena de reclusão de 0
7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
,
em regime inicial fechado,

além de 700 (setecentos) dias-multa,
por inf
ringir
o disposto no art.
33
,
caput
,

da Lei de Drogas.

O réu
(
preso
)

foi
intimado pessoalmente em 11/02/2022 (
C
ertidão de fl. 30)
e

manifestou vontade de apelar,
sendo
as razões
apresentada
s
em 13/04/2022 (
fls.
40
/
45
).
A
defesa
aduz, em síntese,

ser

injustificável e despropositada a fixação da

pena base
acima do mínimo legal, infringindo os parâmetros de razoabilidade, razão pela qual requer a correção da dosimetria
e, consequentemente, do regime fixado para o cumprimento da pena.
Pugna pela majoração de honorários advocatícios fixado
s
em valor
ínfimo
de R$ 300,00 (Trezentos reais) pelo juízo singular, além da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (fls. 46/47-verso).

Parecer Ministerial pelo não conhecimento do recurso,
considerando a sentença
proferida
em audiência

de instrução e julgamento
ocorrida em
24/01/2022
,
quando
o réu e sua defensora estavam presentes
e
que
, portanto,
teriam
toma
do
conhecimento de seu teor.
Todavia
, as
razões
recursais
foram apresentadas

apenas
em
13/04/2022 (
fls.
40
/
45
).

Na hipótese,
não havia necessidade de nova intimação para ciência do édito condenatório. C
ontudo, por ato voluntário,
através da decisão proferida em 15/03/2022 (fl. 36) publicada no D
iário de Justiça em
0
4
/04/2022 (Certidão de fl. 37),

a

advogada

dativa
foi intimad
a

para apresentar as razões em 08 (oito) dias,
de m
odo que, efetivada
a
dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início d
a contagem do
prazo recursal.

A

referida
defensora
apresent
ou
as razões
recursais em
13/04/2022 (
fls.
40
/
45
),
um dia após o decurso do prazo final (12/04/2022),

justificando que o atraso se devia ao
falecimento de sua tia,
alegação
que
não
restou
comprovada
nos autos.

Não obstante
a intempestividade
, o Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento
firme
no sentido de que a
tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento. (
Acórdão 1410922
, 00020924920188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022
)

Dessa forma
, f
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia
(fls. 02/03) que no dia 06/09/2021, por volta d
as
21h05min,
no
bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim,
policiais militares
realizava
m
patrulhamento
tático
motorizado,
quando
foram informados por colaboradores que um indivíduo loiro trajando casaco da marca “Adidas” estaria
traficando
entorpecentes em um beco.

Consta que ao ser
avistado, o denunciado
tentou empreender fuga, sendo alcançado e
flagrado
trazendo consigo, para fins de comércio, 26 (vinte e seis) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 4
5813444
(fls. 12/13-verso do IP), Auto de Apreensão (fls. 15/16 do IP), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16 do IP), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 06 e 17), ao passo que a autoria restou inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante
.

I
n casu
,
embora
o denunciado tenha negado os fatos perante o juízo,
sua narrativa
encontra-se
em dissonância com as demais provas coligidas, sendo certo que

as declarações

prestadas
pelos policiais militares condutores do flagrante
no inquérito policial
(fls.
02
/0
3-verso do IP
)
e

ratificadas

perante o Magistrado

(mídias em anexo) gozam de presunção de veracidade.

Em prosseguimento,
quanto a i
nsatisfação

acerc
a da desproporcionalidade da aplicação da pena-base acima do mínimo legal,

sem razão o
apelante
.

Quanto ao ponto,
a
sentença objurgada apo
i
ou
-se
nos seguintes
fundam
entos
. Veja-se:

“
(...
)
Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o acusado GABRIEL VIEIRA PIONA, nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, presentes os maus antecedentes. O acusado registra duas condenações, com trânsito em julgado: 1) tráfico, autos n° 0013472-17.2015.8.08.0011, trânsito em julgado em 2017 e 2) furto qualificado, autos n° 0006798-92.2008.8.08.0035, trânsito em julgado em 2009. Uma será valorada neste momento, como maus antecedentes. A outra, como agravante, na segunda etapa da dosimetria.

Com isso fixo a pena em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, conforme fundamentado acima. Em razão disso agravo a pena em 1/6 (um sexto). Não há causa de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Fixo o regime Fechado, considerando a reincidência. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a reincidência.
(...)”

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Após analisar os autos
,
entendo por
bem m
anter
a sentença,
eis que fixada com juridicidade.

Na
primeira fase
da dosimetria
,
deve ser mantida a

valoração negativa de
0
1
(
um
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
relativo
aos maus antecedentes,
referente à
condenação
transitada em julgado
por
tráfico
de drogas
nos autos nº
0013472-17.2015.8.08.0011
.

Nessa linha,
aplicando-se
o coeficiente de 1/8 entre a
s
pena
s
mínima e máxima
,
a pena-base deve ser
majorada

em
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco dias)
.
Portanto,

deve prevalecer o édito sentencial, eis que mais benéfico para o recorrente.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO
RECURSO

E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Majoro os h
onorários da advogada dativa
em sede recursal

em R$
8
00,00 (
Oitoc
entos reais),
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para obter alguns esclarecimentos acerca dos fatos, e, após compulsá-los, entendo por
acompanhar
o e. Relator, para
conhecer
o recurso e a ele
negar provimento
.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INTEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, também
rejeit
o

a preliminar
de intempestividade
suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, registrando que, no caso vertente, a r. Sentença fora proferida em audiência de instrução e julgamento, porém o d. Magistrado consignou, ao final da Ata,
“intimem-se as partes que não acompanharam o ato até o final”
,
ou seja, embora a Sentença tenha sido proferida em audiência, constou que
as partes sequer estavam presentes no momento de sua leitura
, motivo pelo qual fora necessário realizar a intimação pessoal do Ministério Público e do réu preso (pp. 45-48).

Aliás, ressalto que, a teor da literalidade do inciso I, do art. 392, do Código de Processo Penal, é
imprescindível
a intimação pessoal do réu preso da sentença, e, na espécie, tal diligência foi observada, ocasião em que
o réu imediatamente manifestou seu desejo de recorrer
, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (p. 59), decorrendo, desse ato, a interposição recursal.

Portanto, havendo interposição imediata do recurso, não há que se falar em intempestividade, valendo ressaltar que, segundo jurisprudência pacífica, dentro da sistemática recursal do Código de Processo Penal,
a extrapolação do prazo para a mera apresentação das razões recursais
não induz intempestividade

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180082575, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)”

Isto posto, rogo vênia ao e. Procurador de Justiça, para acompanhar o e. Relator e
REJEITAR A PRELIMINAR de intempestividade
.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, registro que
não se discute
a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, restringindo a insurgência recursal à
dosimetria
, porém obtenho a mesma conclusão do e. Relator, ao entender que a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
foi razoável e proporcional, até porque corresponde à metodologia sugerida como parâmetro, pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, restou adequada a incidência da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, tornando-se definitiva a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim,
acompanho
o e. Relator, ao majorar os honorários recursais da advogada dativa para R$ 800,00 (oitocentos reais), que se revela proporcional ao trabalho realizado.

Portanto, acompanho o e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.